Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FORMA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1. Se a parte executada não se insurge contra a cobrança de comissão de permanência, mas somente contra a forma como o banco exequente pretende cobrá-la – bem como porque a cobrança continua sendo devida, o que foi, inclusive, reconhecido pelo Juízo a quo –, não há que se falar em preclusão acerca do tema.
2. Em regra, a cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme o que estabelece o contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento. Se não foi prevista cobrança para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), não é possível admiti-la.
3. Agravo de instrumento não provido.